Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-88.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007536-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE BRUNO DAMASCENO PESSOA - CPF: 044.070.724-23 (RECORRENTE), JANAILSON BERNARDO DA SILVA - CPF: 083.775.734-74 (ADVOGADO), LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 00.389.481/0029-70 (RECORRIDO), GUILHERME CESAR MAURO PONTES - CPF: 381.419.238-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso inominado, alegando omissão quanto à apreciação de pedido expresso formulado pelo embargante em petição protocolada anteriormente, na qual requeria a concessão de justiça gratuita, subsidiariamente o parcelamento das custas processuais e a suspensão da exigibilidade do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido pelo art. 49 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, conforme também estabelece o art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 (Regimento Interno das Turmas Recursais).

4. O Enunciado 85 dos Juizados Especiais estabelece que "o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento".

5. No caso concreto, a parte embargante foi devidamente intimada do plenário virtual realizado entre os dias 01/09 e 04/09/2025, mas interpôs os embargos declaratórios apenas em 19/09/2025, ou seja, fora do prazo legal de 5 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração opostos após o prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da data do julgamento, são intempestivos e não merecem conhecimento. 2. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567 GO 2021/0246459-5, Segunda Seção, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022;
Enunciado
85 dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1007536-88.2025.8.11.0001

Embargante:
Henrique Bruno Damasceno Pessoa

Embargado:
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

A parte reclamada opôs Embargos de Declaração (ID 316148877/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 312617385/PJe2). Sustentou que: Havia omissão no acórdão, ao não ser apreciado pedido expresso pelo embargante na petição inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,
contados da data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
”

Em exame dos autos, nota-se que a parte embargante foi devidamente intimada do plenário virtual realizado entre os dias 01/09
e 04/09/2025
(ID 305393867/PJe2), e interpôs os Declaratórios em 19/09/2025 (ID 316148877/PJe2), ou seja, fora do prazo legal.

Posto isso, rejeito liminarmente os Embargos Declaratórios, em razão de sua manifesta intempestividade.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
dos Declaratórios em razão de sua intempestividade.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025